Tribunal: CARF
Processo: 17546.000393/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000393/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.075 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
NAPOLI CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Marcelo de
Sousa Sateles, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NAPOLI CONSTRUTORA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a exigência de multa (CFL
34), no montante de R$11.568,83 (onze mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três
centavos), por ter falhado em “(...) lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000393/2007-71
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000393/2007-71

de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (...)” (f. 6)
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação – cf. petição às f.
56/57 e documentos acostados às f. 58/65), restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/07/2006
AI DEBCAD 35.889.678-9.
DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA
DISCRIMINADA,
OS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES,
O
MONTANTE
DAS
QUANTIAS
DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES E OS TOTAIS
RECOLHIDOS POR OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CFL
34.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, art. 32, II, c/c Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
art. 225, II e §§ 13 a 17, a empresa deixar de lançar os fatos
geradores das contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições e os totais recolhidos por obra de construção civil.
AUTUAÇAO PROCEDENTE
Lançamento Procedente. (f. 75)
Intimada do acórdão (f. 82/83), a recorrente apresentou, em 04/04/2008 (f. 89),
recurso voluntário (f. 90/92), esclarecendo não saber quando teria sido recebida a intimação para
cálculo do trintídio legal para apresentação de sua insurgência. Alegou ainda (i) que os erros
contábeis teriam origem na “(...) falta de experiência nessa área, mas que não implicaram em
lesão aos cofres públicos uma vez que o regime de tributação optado foi o de lucro presumido
(...)” (f. 91); e (ii) que as falhas apontadas teriam sido corrigidas, razão pela qual haveria a multa
de ser relevada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar no mérito das razões recursais serão realizados alguns
apontamentos quanto à tempestividade do recurso. Peço licença para transcrever o breve excerto
contido na peça recursal:
Estamos apresentando em anexo nosso recurso para a autuação
acima referida, porém pedimos que aceitem o mesmo apesar de
provavelmente ter ultrapassado o prazo dado de 30 dias
porque a empresa, NAPOLI CONSTRUTORA LTDA foi
constituída para executar a obra no Condomínio Villagio
Floresta, em Atibaia, e com a conclusão do mesmo, em 2004,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000393/2007-71

não está mais em atividade, mas não foi fechada ainda porque
tem um parcelamento junto à Receita Federal que está ativo.
O endereço que consta como sede da empresa e o endereço do
condomínio, porém não tem nenhum funcionário ou sócio que
trabalhe lá. Apenas a sócia Sandra tem um imóvel no mesmo,
usado para laser (sic) e portanto, aparece lá de vez em quando.
A Intimação acima referida foi enviada para o endereço do
condomínio e recebida pelo porteiro, que guardou a
correspondência juntamente com outras correspondências
enviadas para a Construtora e a entregou para a sócia Sandra
em 30 de março, quando esta visitava o condomínio.
Portanto, não sabemos a data que a correspondência chegou no
endereço de Atibaia e não temos como calcular os 30 dias para o
recurso.
Assim sendo, pedimos que nos dêem a oportunidade de ter nossa
defesa analisada, apesar de provavelmente ter sido apresentada fora
do prazo legal.” (f. 90; sublinhas deste voto)
As justificativas apresentadas pela parte recorrente são inaptas à relevação da
falta de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade. Dessa forma, considerando as
regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo único e art. 56 do Decreto no 70.235/72, o
prazo iniciou-se no dia 26 de fevereiro de 2008 (terça-feira) – “vide” AR às f. 83 –, encerrou-
se no dia 27 de março de 2008 (quarta-feira), como bem atesta a certidão de trânsito em julgado
acostada às f. 87. O carimbo dos Correios lançado no envelope contendo as razões recursais (f.
89) atesta que o protocolo ocorreu em 4 de abril de 2008 (sexta-feira), quando já findo o
trintídio legal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital